Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011410-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO CUNHA DA SILVA - CPF: 038.572.751-89 (AGRAVANTE), TAYNA ALCIONE DOS REIS VALERIO - CPF: 103.804.686-62 (AGRAVADO), R. H. V. D. S. - CPF: 117.498.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. H. V. D. S. - CPF: 117.498.121-00 (AGRAVADO), TAYNA ALCIONE DOS REIS VALERIO - CPF: 103.804.686-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Regularização de Guarda e Visitas. Fixação de Alimentos Provisórios. Necessidade Presumida da Criança. Pretendida Redução da Obrigação Alimentar e Exclusão das Despesas Extraordinárias. Dever de Sustento de Ambos os Genitores. Impossibilidade Financeira Não Demonstrada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e atribuiu ao Recorrente a obrigação de arcar com os alimentos provisórios, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e contratar o plano de saúde para a criança. O Recorrente pretende a redução da pensão alimentícia e exclusão das despesas extraordinárias, sob a alegação de que o valor estabelecido não condiz com sua real situação financeira, compromete a própria subsistência e a genitora tem capacidade contributiva maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de forma a justificar a redução dos alimentos provisórios e exclusão das despesas extraordinárias.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos.

4. No caso, a necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de criança de dois anos de idade, com recente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige cuidados específicos e contínuos. Por outro lado, o Agravante não demonstrou que o valor fixado compromete a sua subsistência, e a alegação de que a sua renda é variável e que a genitora tem capacidade contributiva maior, não se revelam suficientes para justificar a redução dos alimentos fixados nesta quadra do processo.

5.

É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho.

6. O percentual fixado atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a necessidade presumida, a natureza provisória da verba e a inexistência de elementos que demonstrem o excesso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade presumida da criança e a capacidade contributiva do genitor, incumbindo a este o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. 2. É dever dos genitores contribuir em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias do filho.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011410-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Augusto Cunha da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
Ação de Regularização de Alimentos c/c Guarda e Visitas n. 1001440-84.2022.8.11.0026
ajuizada em desfavor de
Tayná Alcione dos Reis Valerio
.

O Juiz
a quo
deferiu tutela de urgência e fixou os alimentos em favor do filho R. H. V. S. no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos. Além disso, atribuiu ao Recorrente a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e contratar plano de saúde para a criança.

O Agravante alega impossibilidade financeira para suportar o encargo alimentar, sob a tese de que o valor foi arbitrado com base em presunção de renda não corresponde à sua realidade econômica.

Assegura que não pode ser responsabilizado de forma exclusiva pelas despesas do filho, especialmente diante do fato de que a Agravada tem condições financeiras superiores à sua.

Requer o provimento do Recurso e a redução da obrigação alimentar para dois salários mínimos, manutenção do plano de saúde e exclusão das despesas extraordinárias.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280178366).

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 285536853.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 287444361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Agravante
Diego Augusto Cunha da Silva
ajuizou Ação de Regularização de Alimentos c/c Guarda e Visitas em desfavor de
Tayná Alcione dos Reis Valério
, com o intuito de regulamentar a guarda e o regime de convivência com o filho R. H. V. S.

Informou exercer a profissão de médico vinculado ao Município e se propôs ao pagamento dos alimentos no equivalente a 123,76% (cento e vinte e três, vírgula setenta e seis por cento) do salário mínimo, e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, além da contratação do plano de saúde.

O Juiz singular estabeleceu o regime de guarda compartilhada e convivência nos finais de semana alternados, sem pernoite, por prazo não superior a 06 (seis) horas, assim como fixou os alimentos no valor ofertado.

Citada, a parte

Agravada alegou que a obrigação alimentar não atende às necessidades da criança, atualmente com 02 (dois) anos de idade e recentemente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condição que exige cuidados especiais e tratamento contínuo. Alegou que o Agravante tem condições de contribuir com quantia maior, pois, além de médico, tem empresa em seu nome, aplicações financeiras e criação de bovinos.

Ainda assegurou que os serviços oferecidos pelo plano de saúde do Agravante estavam bloqueados em razão do atraso de duas parcelas.

Requereu tutela de urgência com a finalidade de compelir o Agravante ao pagamento do plano de saúde, além da majoração dos alimentos para 08 (oito) salários mínimos, e fixação da guarda unilateral em seu favor.

Foi designada audiência de instrução e, após oitiva de testemunhas, o Juiz singular deferiu a guarda unilateral, regulamentou o regime de convivência em finais de semana alternados, fixou a obrigação alimentar no equivalente a quatro salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, e manteve a obrigatoriedade de contratar plano de saúde.

O inconformismo do Agravante limita-se ao valor da obrigação alimentar. Alega im
possibilidade financeira para suportar o encargo, pois o valor foi arbitrado com base em presunção de renda que não corresponde à sua realidade econômica.

Assegura que não pode ser responsabilizado de forma exclusiva pelas despesas do filho, especialmente diante do fato de que a Agravada tem condições financeiras superiores à sua.

Pois bem. É cediço que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, deve-se buscar equilíbrio que atenda à dignidade do alimentando sem, contudo, comprometer a subsistência de quem presta os alimentos (artigo 1.694, § 1.o, do CC).

No caso, o Agravante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos fixados em sede de tutela de urgência.

Com efeito, inobstante a argumentação vertida, não há nos autos qualquer documento que permita aferir, com clareza e segurança, a sua real capacidade contributiva. Muito embora alegue que sua renda é variável, competia a ele fornecer outros meios de provas que pudessem demonstrar sua situação econômica, o que não fez.

Além disso, a decisão agravada não se baseou em presunção de renda, mas em elementos concretos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e testemunhas. Dessa forma, as alegações genéricas de que houve redução de renda desacompanhada de provas, não são suficientes para desconstituir a convicção firmada com fundamento na prova oral.

Quanto à exclusão das despesas extraordinárias, não há dúvidas de que tais despesas devem ser compartilhadas entre os genitores. São, por natureza, imprevisíveis, excepcionais e, no caso dos autos, necessárias diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige cuidados específicos e contínuos.

Enfim, diante da falta de prova inequívoca acerca da sua real condição financeira e de que o montante compromete a subsistência do alimentante, não se pode acolher a pretensão recursal de redução dos alimentos provisórios, que foram arbitrados com base nos elementos disponíveis nos autos e na necessidade presumida da criança.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025